Tribunal: TJPA
Processo: 0820264-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820264-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO ROMILDO DAS CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZADO CIVEL E CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 217-A, C/C ART. 227, §1º, DO CPB. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. EXCESSO DE PRAZO RAZOÁVEL E JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza o risco que a liberdade do paciente representa, precipuamente, à garantia da ordem pública, diante da periculosidade do réu, em face da gravidade concreta e notória do suposto delito de estupro contra pessoa vulnerável, perpetrado em ambiente familiar, contra própria enteada, em diversas oportunidades.

2. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. No concernente ao aventado constrangimento ilegal, é cediço que o tempo para a configuração de excesso de prazo não se delimita aritmeticamente, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. No caso, há de concluir que, apesar do alargamento da marcha processual, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, pois não paralisada. Aliás, o processo penal é dinâmico, podendo sofrer empeços diversos, os quais,
in casu
, inclusive, já foram regularizados.

4. Ordem denegada. Decisão unânime

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de janeiro a 1º de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
F. R. DAS C.,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, proferido no bojo do Processo de Origem APOord n.º 0805842-83.2023.8.14.0024.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 19/09/2023, em razão de decreto de prisão preventiva expedido em seu desfavor, sob acusação da suposta prática do tipo penal insculpido no art. 217-A, c/c art. 227, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, de vez que ancorado em fundamentação inidônea, não se fazendo presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, dispondo, ainda, o paciente, de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Afirma que os prazos processuais, no caso, encontram-se excedidos, de vez que passados mais de 101 (cento e um) dias da prisão do paciente, sem que a defesa tenha contribuído para a mora processual.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do acusado, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário.

Decisão de indeferimento da medida liminar à ID 17559325.

Em informações à ID 17608254, esclarece o Juízo singular:

“O acusado F. R. das C. teve a prisão preventiva decretada em 20.06.2023, a qual fora cumprida em 20.09.2023; conforme ofício de ID 101121737 - Pág. 2.

Consta nos autos, resumidamente, que o paciente teria abusado sexualmente da menor M.E.C, filha da denunciada M. A. de C. N., a qual responde ao processo, conjuntamente, com o ora paciente - pontuo que, a menor é enteada do paciente.

A denúncia de abuso sexual da adolescente fora prestada pelo Conselho Tutelar desta Comarca a Autoridade Policial e, nesse contexto, apurou-se que a vítima residia com o paciente na comunidade São Domingos e teria contado para a genitora e os irmãos os abusos sofridos; contudo, a versão exposta pela menor fora desacreditada e, ainda, fora repreendida com castigos física pelas ‘mentiras’ contadas.

Em conformidade com a escuta especializada, realizada com a menor, em sede policial, a ofendida relatou que os abusos iniciaram quando ela tinha 11(onze) anos e; ao detalhar os abusos sofridos, alegou que: ‘o paciente subia em cima de seu corpo e passava a mão em seus seios’ (g.n).

A medida constritiva imposta ao paciente se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Cumpre informar que o paciente não possui sentenças condenatórias, e que, conforme a certidão de antecedentes criminais, há apenas a anotação do processo em epígrafe.

Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto ao prolongamento da instrução processual, informo que, os autos encontram-se em fase de citação dos denunciados; friso que, até o presente momento, os mandados de citação não foram devolvidos pelo Srs. Oficiais de Justiça. Contudo, a serventia desta vara criminal já entrou em contato com a central de mandados para requerer urgência no cumprimento da diligência; haja vista que, trata-se de processo com réu preso
.
Destaco que, o paciente, mesmo possuindo advogado particular, não apresentou resposta à acusação.

Quanto à situação processual, os autos encontram-se acautelados em secretaria, aguardando a devolução dos mandados de citação pelos Srs. Oficiais de Justiça.

Por fim, o processo encontra-se em trâmite regular e a necessidade de manutenção da prisão cautelar do denunciado fora devidamente reavaliada por este magistrado, no dia 14.11.2023, conforme decisão de ID 104246763.”
(grifei)

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, prisões processuais são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou diante de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses haja prova da existência do crime e indícios de autoria, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

Na hipótese em apreço, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se da decisão vergastada a necessidade de acautelamento social do paciente para fins de garantia à ordem pública, à aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, assim enfatizando o Juízo inquinado coator, em decisão datada de 20/08/2023 (ID17547545):

“O depoimento da vítima e das testemunhas e demais elementos de convicção fornecem provas da materialidade e indícios razoáveis sobre a autoria do delito em face do representado.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente:
para a garantia da ordem pública, considerando a repercussão do crime de estupro de vulnerável na comunidade e tratar-se de violência perpetrada por genitora e padrasto da vítima, os quais deveriam proteger e salvaguardá-la; para garantia da aplicação da lei penal, considerando que o investigado “C.”, segundo o depoimento da vítima, trabalha em garimpo e não tem residência fixa; para a conveniência da instrução criminal, pois em liberdade os representados poderão animar-se em atemorizar a vítima e testemunhas no desenvolver do processo.

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o investigado, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária à mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).

Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, em casos tais quais narrados na representação, não são suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.”
(grifei)

Em ulterior e mais recente
decisum
, datado de 14/11/2023, a prisão do coacto fora mantida pelo Magistrado singular com arrimo nos seguintes fundamentos (ID 17547547, pág. 46):

“(...) após detida análise dos autos, ainda vislumbro nos autos a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva do acusado nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tais quais, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual etc., como bem explanado nas decisões anteriores.

Verifico, ademais, que há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes, principalmente, pela escuta especializada da ofendida (ID 98983867 - Pág. 11), a qual colaciono o seguinte trecho:

‘SOBRE OS FATOS em apuração, disse que sobre o padrasto que ‘
no primeiro dia que ele foi dormir no

quarto da minha mãe no outro dia de madrugada ele

estava subindo em cima de mim e pegando nos

meus peitos; na hora que eu chamei a minha mãe,

ele saiu correndo para a cama de minha mãe; ai na

cama maior ele não estava mais em cima de mim; ai

eu falei para a minha mãe, ela falou que era mentira

e que eu estava inventando estória
, só para a minha mãe terminar com ele; ai o meu irmão ainda me bateu e falou que era mentira’; questionada sobre se isso teria ocorrido mais de uma vez, a criança disse que ‘sim, desde que eu completei os meus onze anos ele vem fazendo isso comigo’ foi perguntado a criança se o padrasto apenas passa a mão, ela respondeu
‘é, ele

fica mexendo nos meus peitos’; foi pergunta se o

padrasto ainda está morando com a criança, ela

respondeu ‘não, ele está morando só com a minha

mãe, ai ele mora no garimpo, ai minha irmã trouxe

eu aqui para Itaituba
’: foi perguntado se ela estava morado com a irmã, ela respondeu ‘é’; foi perguntado se ela está bem, ela respondeu ‘sim’;” (sic)

Nos termos da orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, ‘em crimes contra a liberdade sexual,
a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios’ (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).

A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado baseou-se na garantia da ordem pública e na gravidade do fato. (...).

Importante salientar que a ORDEM PÚBLICA tem como consectários a
paz e a tranquilidades sociais
, o que, como demonstrado nesta decisão, são afetados

negativamente com a liberdade da denunciada.

Neste sentido, verifica-se nos autos em tela, por ora, imperiosa a manutenção de medida cautelar extrema para garantia da ordem pública, pois presentes os indícios de autoria e demonstrada a materialidade.

Além disso, verifico a necessidade de assegurar a instrução criminal e a garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva.”

A que se pode notar,
in casu
, a decisão vergastada, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza o risco que a liberdade do paciente representa, precipuamente, à
garantia da ordem pública
, diante da periculosidade do réu, em face da gravidade concreta e notória do suposto delito de estupro contra pessoa vulnerável, perpetrado em ambiente familiar, contra própria enteada, em diversas oportunidades.

Portanto, pelos motivos acima esposados, vê-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o decreto prisional restou sobejamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente o
fumus
comissi delicti,
extraído da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, e o
periculum in libertatis
,
consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública.

De tal modo, estando a aludida decisão devidamente lastreada nos permissivos legais acima declinados, não há que se falar em falta de fundamentação idônea ou dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, inexistindo, dessa forma, o constrangimento ilegal aduzido na inicial.

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS CONTRA A PRÓPRIA FILHA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA APÓS INTERROGATÓRIO POLICIAL. FORAGIDO HÁ MAIS DE UM ANO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso em tela, entendo estar justificada a prisão preventiva, pois o decreto prisional descreve o modus operandi do agente, que, na condição de pai da infante, no momento do banho, praticava atos libidinosos na criança de 6 anos, a qual reclamou de dor na região vaginal para os avôs e reproduziu os gestos feitos pelo genitor, tendo sido confirmado que ela "apresentava leve lesão na região vaginal, tratando-se de eritema", motivação considerada idônea por esta Corte Superior para justificar a segregação cautelar, uma vez demonstrada a gravidade concreta da conduta delitiva, o risco à ordem pública e à integridade física e emocional da criança e da família, de modo a garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, já que, após o interrogatório policial, o recorrente não foi mais encontrado, estando pendente de cumprimento o mandado de prisional até o momento.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 179.624/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No concernente ao aventado constrangimento ilegal, é cediço que o tempo para a configuração de excesso de prazo não se delimita aritmeticamente, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual.

Decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

Na espécie, esclarece o Magistrado impetrado que a denúncia já foi ofertada pelo
Parquet
, e que os autos encontram-se em fase de citação dos denunciados. Pontua que, ao tempo das informações, os mandados de citação não foram devolvidos pelo Oficiais de Justiça, pelo que a serventia da vara criminal entrou em contato com a central de mandados para requerer urgência no cumprimento da diligência.

Lado outro, destaca que o paciente, mesmo possuindo advogado particular, não apresentou resposta à acusação.

Em consulta ao impulso processual do feito de origem no Pje 1º grau, observa-se que na data de 11/01/2024 houve devolução do Mandado de Citação do paciente, devidamente cumprido. Não há notícia, entretanto, da apresentação da Resposta à Acusação pela defesa.

Nesse cenário, há de concluir que, apesar do alargamento da marcha processual, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, pois não paralisada. Aliás, o processo penal é dinâmico, podendo sofrer empeços diversos, os quais,
in casu
, inclusive, já foram regularizados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2024